Tribunal: STF
Processo: RE 110073
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. VALOR DA CAUSA. LEI N. 6830/1980,
ART. 34. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, PARAGRAFO 3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.
SUMULAS 282, E 356 E 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.